Tribunal: TJDFT
Processo: 0744379-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LIMITES COGNITIVOS. REVOGAÇÃO DE TESTAMENTO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em violação aos arts. 9o e 10 do CPC quando a decisão se fundamenta em pedido da parte, sobre o qual foi oportunizado o contraditório, com manifestação das partes interessadas e do Ministério Público. Também não se verifica cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas que extrapolam os limites do procedimento em questão.
2. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento é procedimento de jurisdição voluntária, restrito à análise da validade formal do ato de última vontade do autor da herança, nos termos dos arts. 735 a 737 do CPC e 1.876 do Código Civil. Assim, questões que demandem dilação probatória e verificação de aspectos intrínsecos do testamento, como a suposta revogação, devem ser discutidas em ação autônoma, nos termos do art. 1.969 do Código Civil, sendo descabida sua análise no procedimento de jurisdição voluntária.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.